Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 487, II e 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve efetivamente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução, considerando os atos processuais realizados pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e dos art. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
4. A prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão do processo (um ano), conforme o art. 921, § 1o, do CPC, na redação anterior à Lei n. 14.195/2021, que deve ser aplicada ao caso em razão do momento de suspensão do processo.
5. No caso concreto, o processo foi suspenso em 15/08/2018, e o prazo prescricional teve início em 16/08/2019. Como o prazo de três anos transcorreu até 16/08/2022 sem que a parte exequente demonstrasse qualquer fato suspensivo ou interruptivo da prescrição, concluiu-se pela consumação da prescrição intercorrente.
6. A simples apresentação de petições requerendo diligências infrutíferas, sem potencial concreto de localizar bens ou o executado, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. A inércia do apelante caracteriza-se pela ausência de medidas efetivas para a localização de bens passíveis de constrição.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A simples manifestação do exequente em juízo, sem efetiva constrição patrimonial ou demonstração de potencialidade, não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente da execução.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 57.663/66, arts. 70 e 77; Lei n. 10.931/04, art. 44; CC, art. 202; Lei n. 14.195/21; CPC, arts. 487, II, 921, III e § 4o e 924, V; e, Lei n. 5.474/68, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC e REsp n. 1.769.201/SP; TJDFT, Acórdão 1867891, 07177180420178070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815208, 00018727220148070007, Relator(a): Vera Andrighi, Relator (a) Designado (a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.